Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705364-63.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO GONCALVES RODRIGUES APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O A controvérsia centra-se na ilegalidade(ou não) da eliminação da parte autora (apelante) em procedimento de heteroidentificação para vagas destinadas a candidatos negros, realizado no âmbito de concurso público para provimento do cargo de “Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal”, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1). Na origem, foi concedida tutela de urgência para “para determinar à Ré a suspensão da decisão da Comissão de Heteroidentificação e a inserção do Autor (Bruno Gonçalves Rodrigues, inscrição n° 940060749)no rol dos candidatos cotistas (id 74265799)”. A aludida tutela foi revogada após a prolação de sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de que “a decisão administrativa baseada no argumento de que ‘o candidato possui tom de pele claro e não possui traços fenotípicos faciais que o identifiquem como pessoa negra” não destoa do que se verifica facilmente da foto do documento de identificação do autor (ids 224607382 e 224609319) e, também, das demais fotos anexadas aos autos, em que, basicamente, apenas se verifica que o autor possui cabelo crespo, o que está longe ser suficiente para ser considerado negro’”. A parte autora (apelante) argumenta que sua autodeclaração como pessoa “parda” é corroborada por diversos documentos oficiais, fotografias que demostrariam a sua linhagem étnica, especialmente herdada da família materna, bem como, colaciona aprovações pelas comissões de heteroidentificação em outros certames, inclusive, promovidos pela Fundação Getúlio Vargas (parte apelada). A parte ré/apelada não se manifestou a tempo e modo, e teve decretada a sua contumácia (id 74265815). Evidenciado o interesse da União no caso concreto, a parte apelante foi intimada para se manifestar (id 77331485). Argumenta a parte apelante que: (a) “a competência da Justiça Federal é de natureza excepcional (art. 109, inc. I, da Constituição Federal) e se funda, em regra, na participação, no polo da relação processual, de pessoa jurídica de direito público federal (União, autarquias, fundações públicas federais) ou empresas públicas federais”; (b) “o pedido não busca ato direto do TRF1; dirige-se à banca organizadora (FGV), responsável por conduzir e corrigir as fases do referido concurso público, inclusive a heteroidentificação, para sanear vício do próprio procedimento que ela executa”; (c) “o edital expressamente atribui à FGV a execução e a responsabilidade pela etapa de heteroidentificação, o que atravessa toda a causa de pedir.” Pede que “seja afirmada a competência do TJDFT para processar e julgar o feito (e o presente recurso), indeferindo-se qualquer declínio à Justiça Federal;reconheça-se a desnecessidade de inclusão do TRF1 no polo passivo, mantendo-se a FGV como única ré, nos termos já delineados na petição inicial e na jurisprudência deste E. Tribunal.” Pois bem. A matéria inicialmente devolvida a esta 2a Turma Cível reside nos critérios utilizados pela comissão de heteroidentificação para eliminar o candidato do concurso público para provimento do cargo de “Analista Judiciário”, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1). Nesse cenário, desponta a aparente incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista os reflexos indiretos decorrentes de eventual manutenção (ou não) de candidato em certame da justiça federal. E ainda que tenha sido inserida apenas a Fundação Getúlio Vargas no polo passivo da ação, certo é que a entidade não deixa de atuar como delegatária do Poder Judiciário Federal (responsável pela realização do certame), de sorte que o interesse da União seria inquestionável. Nessa perspectiva, a definição da competência da justiça federal não se condiciona à inclusão formal da União no polo passivo, mas à existência de vínculo jurídico material entre o objeto litigioso e atuação estatal federal, ainda que a parte autora tenha optado por direcionar o pedido apenas à pessoa jurídica privada contratada para a operacionalização do certame. No ponto, cito o contrato n. 86/2023 celebrado em 28 de dezembro de 2023, “para prestação de serviços na realização de concurso público, que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e a Fundação Getúlio Vargas - FGV” [g.n.] (extraído do portal SEI, autos n.° 0021522-71.2023.4.01.8000 - pág. 13). Nesse contexto, a banca organizadora atua como delegatária da União para a execução material de etapas do concurso, sem que isso lhe transfira a titularidade da função administrativa desempenhada. A heteroidentificação não é matéria privada, pois integra o exercício da competência legal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no provimento de seus cargos públicos, razão pela qual qualquer discussão sobre sua validade repercute diretamente na esfera jurídica da União. Nesse quadro processual, o argumento recursal de que a demanda teria por único objeto ato da Fundação Getúlio Vargas não se mostra processualmente consistente. Isso porque, ainda que a etapa de heteroidentificação seja operacionalizada pela banca examinadora, a decisão que excluiu o candidato do rol de cotistas é imputável ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, órgão que detém a competência para prover o cargo público, conduzir o concurso e homologar seus resultados. Importante mencionar que a convocação para a heteroidentificação foi expedida e assinada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (id 74265542), e o resultado do certame — igualmente influenciado pela decisão sobre a heteroidentificação — foi homologado por ato do mesmo Presidente (id 74265838). Tais elementos evidenciam que a atuação da Fundação Getúlio Vargas é operacional, a não afastar a natureza de ato administrativo federal. Além disso, colaciono precedentes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região sobre a questão objeto do recurso (reserva de vagas para candidatos negros ou pardos) com relação ao mesmo certame (“VIII Concurso Público dos Quadros de Pessoal da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da Primeira Região”): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATA COMO PARDA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do VIII Concurso Público do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em razão do indeferimento de sua autodeclaração como parda pela comissão de heteroidentificação. A impetrante sustenta ter sido aprovada nas fases objetiva e discursiva do certame para o cargo de Analista Judiciário Área Administrativa, mas foi excluída da concorrência às vagas reservadas a cotistas. Alega erro na análise fenotípica e defende que, em caso de dúvida, deveria prevalecer a autodeclaração, invocando afronta ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da impetrante como candidata parda, com base em avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação, à luz das regras do edital do concurso e dos princípios que regem o controle judicial de atos administrativos em concursos públicos. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal afirma que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos e subjetivos quando estes estiverem previstos no edital e forem realizados conforme as normas legais vigentes. 4. A Lei 12.990/2014 autoriza a instituição de comissões de heteroidentificação para aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos às vagas reservadas, sendo legítimo o uso de critérios fenotípicos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41. 5. O edital do certame previu expressamente a realização do procedimento de heteroidentificação com base em critérios fenotípicos, conferindo à comissão competência para aferir a condição racial dos candidatos. Consta dos autos que a decisão da comissão foi devidamente fundamentada, descrevendo a ausência de traços físicos identificadores da condição parda da impetrante. 6. O documento apresentado pela candidata, indicando a cor de pele como "morena", não se sobrepõe à análise fenotípica empreendida pela comissão de heteroidentificação, que goza de presunção de legalidade e legitimidade. 7. Não se verifica no ato impugnado ilegalidade ou abuso de poder que justifique a atuação corretiva do Poder Judiciário, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. 8. Segurança denegada. (Acórdão 1003354-74.2025.4.01.0000, rel. Des. Fed. Marcos Augusto de Sousa, DJe: 18.7.2025) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PARDOS/NEGROS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO EVIDENCIADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO EM OUTROS CONCURSOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para os cargos de Analista Judiciário Área Judiciária e Técnico Judiciário Área Administrativa, ambos com lotação na Subseção Judiciária de Cáceres/MT, no âmbito do VIII Concurso Público para Provimento de Cargos do TRF da 1a Região, pretendendo a anulação da decisão que indeferiu sua autodeclaração como pardo, o que ocasionou sua exclusão das vagas reservadas a candidatos negros. 2. A Lei n. 12.990/2014 prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais a candidatos autodeclarados negros, admitindo, conforme decidido pelo STF na ADC 41, o uso de comissões de heteroidentificação para evitar fraudes, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 3. No caso, a documentação apresentada demonstra, de forma clara, a existência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pardo, tais como tez escura, cabelos crespos e traços faciais característicos, corroborada por decisões anteriores em concursos distintos e laudo médico oficial. 4. A recorrente inclusão do impetrante em cotas raciais em concursos públicos anteriores, reforça a incompatibilidade da decisão administrativa impugnada com os princípios da razoabilidade, igualdade e segurança jurídica. 5. A jurisprudência da Corte admite a revisão excepcional dos atos administrativos das comissões quando se evidenciar a desconexão entre o parecer exarado e os elementos concretos dos autos (AC 1064942-72.2022.4.01.3400; AC 1014549-87.2020.4.01.3700). 6. O controle judicial, nesse caso, revela-se legítimo e necessário para corrigir distorção e assegurar o exercício de direito líquido e certo do impetrante, que foi indevidamente excluído do certame. 7. Segurança concedida para anular o ato que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante e determinar sua imediata reinclusão nas listas de aprovados nas vagas destinadas a candidatos negros no concurso público do TRF da 1a Região. Prejudicado o agravo interno da União. (Acórdão 1003544-37.2025.4.01.0000, rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, DJe: 14.7.2025) Evidenciado, portanto, o interesse da União no caso concreto, a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da ação (CF, art. 109, I). No mais, embora reconhecida a incompetência absoluta da Justiça local, mantêm-se válidos os atos já praticados, em atenção aos princípios da instrumentalidade e do aproveitamento dos atos processuais, até que o juízo competente reaprecie a matéria (CPC, art. 64, §4o). Suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios (CPC, art. 64, §1o). Determino a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 64, §3o). Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator